Tribunal: TJPA
Processo: 0012080-43.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012080-43.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, GABRIEL SILVA TAVARES MORAIS

APELADO: GABRIEL SILVA TAVARES MORAIS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelações cíveis. Responsabilidade civil do Estado. Acidente em aula de natação nas dependências de universidade pública. Menor de 07 anos. Dever de guarda e vigilância. Nexo causal comprovado. Culpa exclusiva da vítima afastada. Danos morais. Quantum irrisório. Majoração. Recurso da UEPA desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por G. S. T. M. (menor representado por sua genitora) e pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 377,70) e danos morais (R$ 2.000,00), com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está caracterizada a responsabilidade civil da UEPA pelo acidente sofrido por menor durante aula de natação em suas dependências, afastando-se as teses de ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima; (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo causal, sendo prescindível a demonstração de culpa.

4. Comprovado que o acidente ocorreu durante aula de natação ministrada em ambiente aquático sob supervisão institucional, incide dever qualificado de guarda e vigilância, especialmente em se tratando de menor de tenra idade, não se verificando excludente apta a romper o nexo causal.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando ausente prova robusta e diante da condição etária do menor, sendo incompatível imputar-lhe integral ônus de autopreservação em atividade que exige supervisão técnica contínua.

6. O dano moral, no caso, decorre das próprias circunstâncias do evento (lesão facial com intervenção cirúrgica, internação e limitação funcional), mostrando-se o quantum fixado em primeiro grau insuficiente, devendo ser majorado em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da UEPA conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido parcialmente para majorar os danos morais para R$ 7.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. O ente público responde objetivamente por acidente sofrido por menor durante atividade institucional em ambiente aquático, quando evidenciados o dano, o fato administrativo e o nexo causal, afastada a culpa exclusiva da vítima.

2. O quantum do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, admitindo majoração quando fixado em patamar irrisório frente à gravidade da lesão e à função pedagógica da indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 398, 927, parágrafo único, e 944; CPC/2015, art. 487, I; Súmulas 54 e 362 do STJ; RE 870.947 (STF).

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 362 do STJ; RE 870.947 (STF).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DE G.S.T.M. E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
G. S. T. M
., menor representado por sua genitora MARIA ELISÂNGELA DE ALMEIDA SILVA, e pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento de: (i) danos materiais no valor de R$ 377,70 (trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos); (ii) danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947; bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sem custas (ID. 15260183).

Na origem, o autor narrou que, aos 07 (sete) anos de idade, sofreu acidente enquanto participava de aula de natação no parque aquático da Universidade ré, o que lhe ocasionou fratura facial (Le Fort I), necessidade de intervenção cirúrgica, internação hospitalar e limitação temporária de suas atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias, postulando indenização por danos materiais no valor de R$ 377,70 e danos morais no montante de R$ 50.000,00.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, entendendo comprovado o dano e o nexo causal, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima, considerada sua tenra idade à época dos fatos, e fixando os danos morais em R$ 2.000,00 com base, por analogia, nos critérios do art. 223-G da CLT.

Irresignado, o autor interpôs apelação cível (id. 15260186), e após sustentar a comprovação plena da responsabilidade objetiva no caso, aduz que o valor fixado a título de danos morais é ínfimo e não observa a gravidade do dano, insurgindo-se contra a utilização, por analogia, dos parâmetros do art. 223-G da CLT, pelo que requer a majoração dos danos morais para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a elevação dos honorários sucumbenciais ao patamar máximo.

Já a Universidade do Estado do Pará interpôs apelação (id. 15260187), arguindo, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre o dano e qualquer conduta comissiva ou omissiva da instituição; que o laudo pericial não teria estabelecido nexo causal suficiente; e que, em se tratando de omissão, a responsabilidade do Estado seria subjetiva, exigindo comprovação de culpa, a qual não restou demonstrada.

Destaca a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria desobedecido orientações da instrutora ao nadar com a touca cobrindo os olhos; que foram prestados imediatos socorros ao menor, e, subsidiariamente, a necessidade de redução dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais, sob o argumento de desproporcionalidade e ausência de comprovação idônea dos danos materiais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, minorar a condenação.

Sem contrarrazões recursais de acordo com certidão de id. 15260191.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Universidade Estadual do Pará e pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto por G. S. T. M. (id. 18089290).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que ambos os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos dos arts. 1.003, §5º, 1.009 e 1.010 do CPC, pelo que conheço ambos e passo a examiná-los em conjunto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) verificar se está caracterizada a responsabilidade civil da Universidade do Estado do Pará – UEPA pelo acidente sofrido pelo menor nas dependências do parque aquático da instituição, afastando-se as teses de ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima suscitadas pela autarquia; e (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da gravidade das lesões sofridas.

Do recurso da UEPA

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva da UEPA, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, considerando que o acidente ocorreu nas dependências do parque aquático da instituição, durante aula de natação ministrada a crianças.

Dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:
“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da leitura dos autos, é incontroverso que o menor, à época com apenas 07 (sete) anos de idade, encontrava-se regularmente matriculado na escolinha de natação da UEPA, tendo sofrido acidente nas dependências do parque aquático enquanto participava da atividade esportiva.

A própria sentença reconhece que os fatos se encontram devidamente comprovados por documentação idônea, notadamente: (a) matrícula na escolinha de natação; (b) laudo do Instituto Médico Legal constatando lesões corporais odontolegais; (c) comprovação de internações e tratamento cirúrgico, inclusive fratura do tipo Le Fort I, com limitação da cavidade oral por mais de 30 dias.

O Ministério Público, em manifestação exarada nos autos, também consignou que restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido durante a aula de natação e os problemas de saúde experimentados pelo menor, inclusive com necessidade de duas internações e intervenção cirúrgica.

A tese defensiva da UEPA baseia-se, essencialmente, na ausência de nexo causal, bem como na alegada culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o menor teria desobedecido orientações da instrutora, nadando com a touca cobrindo os olhos.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo probatório robusto nos autos.

Primeiramente, importa destacar que, tratando-se de criança de 07 anos, inserida em atividade potencialmente perigosa (aulas de natação em piscina), incide com especial intensidade o dever de vigilância e guarda por parte da instituição que assume a condução da atividade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que instituições de ensino, ao assumirem a guarda do menor durante atividades escolares ou recreativas, respondem objetivamente pelos danos ocorridos nesse período.

A propósito, conforme destacado na sentença, a responsabilidade objetiva do ente público também decorre da situação de risco inerente à atividade desenvolvida (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), que assim dispõe:

“Art. 927. (...)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A aula de natação infantil, em ambiente aquático, é atividade que demanda vigilância constante e efetiva, sobretudo quando se trata de crianças de tenra idade.

O argumento de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. Ainda que se admitisse eventual comportamento imprudente da criança, tal circunstância não rompe, por si só, o nexo causal, notadamente porque o dever de vigilância e orientação recai precisamente sobre a instituição e seus prepostos. Não se pode imputar a uma criança de 07 anos o ônus integral de autopreservação em ambiente que exige supervisão técnica especializada.

Além disso, conforme registrado nos autos e destacado pelo Ministério Público, os danos experimentados – fratura dos ossos da face, perda dentária, intervenção cirúrgica e limitações funcionais por período superior a 30 dias – guardam relação direta com o acidente ocorrido durante a aula de natação.

Em hipóteses análogas, a jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por falha no dever de guarda e vigilância em ambiente escolar, como mencionado no parecer ministerial.

Nesse sentido, destaco jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça acerca de casos simulares:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. OMISSÃO NA VIGILÂNCIA DE ALUNO EM AMBIENTE ESCOLAR. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão na vigilância de aluno em ambiente escolar, resultando em danos morais e materiais decorrentes de lesões físicas sofridas pelo aluno após ser empurrado por colega de escola. A sentença fixou a indenização em R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 1.000,00 por danos materiais.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará teria agido com omissão ao não garantir a segurança do aluno enquanto sob sua responsabilidade e, consequentemente, se seria devida a manutenção do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir.

3. O Estado responde objetivamente por omissões no dever de vigilância e segurança de alunos em estabelecimentos de ensino público, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF/88, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo.

4. O nexo causal entre o acidente sofrido pelo aluno e a omissão do Estado foi devidamente demonstrado, não havendo elementos novos trazidos pelo recorrente que afastem a decisão anterior.

5. O valor fixado para a indenização por danos morais em R$30.000,00 é adequado à gravidade do caso, levando em consideração a extensão das lesões sofridas e as circunstâncias do fato, sendo pertinente igualmente o valor arbitrado a título de danos materiais.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente por danos causados a aluno no ambiente escolar em razão de omissão no dever de vigilância, sendo devida a indenização por danos morais e materiais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; TJPA, Apelação Cível nº 0007350-09.2018.8.14.0110, Rel. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 24.04.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002765-91.2016.8.14.0009 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE COM CRIANÇA EM ESCOLA PÚBLICA. DANO ESTÉTICO E FUNCIONAL DECORRENTE DE FALHA NA VIGILÂNCIA ESCOLAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente sofrido nas dependências de escola pública municipal, que resultou na amputação parcial do dedo da mão direita da criança de seis anos de idade. O acidente ocorreu quando outro aluno empurrou a porta do banheiro, atingindo o dedo da vítima. O pedido inicial foi fundamentado na responsabilidade objetiva do ente público por omissão na vigilância escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Tucuruí tem responsabilidade civil objetiva pelo acidente ocorrido nas dependências da escola pública durante o horário escolar, envolvendo criança sob sua custódia; (ii) determinar se são devidas indenizações por danos morais e materiais em razão do acidente e se os valores fixados são adequados às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, sendo suficiente a comprovação do fato, do dano e do nexo causal para o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. A escola pública, ao receber crianças sob sua guarda, assume o dever de zelar por sua integridade física e psíquica, devendo manter vigilância efetiva, especialmente em locais de risco como banheiros escolares.

3. A omissão na supervisão adequada de alunos em ambiente escolar configura falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade do ente público pelos danos decorrentes.

4. Comprovado o dano estético e funcional decorrente da amputação parcial do dedo de criança em idade escolar, o abalo psicológico é presumido (dano moral in re ipsa), justificando a fixação de indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Demonstrada a ausência de oferta de tratamento adequado na rede pública local e a necessidade de sessões terapêuticas custeadas pela família, é cabível a reparação por danos materiais, limitada ao valor comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O Município responde objetivamente por danos causados a crianças sob sua custódia em escolas públicas, decorrentes de falha na vigilância e supervisão escolar.

2.

A omissão estatal em ambientes escolares que resulte em acidente com criança de tenra idade configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10344130046115001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 29.03.2022; TJ-ES, Ap Cível nº 0028099-21.2014.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 26.02.2013; TJ-RS, AC nº 70070689906, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 28.09.2016. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804741-94.2023.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025).

Direito Administrativo e Civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do Município. Acidente com aluno. Fratura do braço esquerdo. Conduta comissiva e omissiva do Ente Público. Danos morais e materiais. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por estudante que sofreu fratura do braço esquerdo dentro de escola municipal, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e R$ 1.974,34 (mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, decorrentes de despesas médicas e deslocamentos para tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a responsabilidade civil do Município pelo acidente ocorrido dentro da escola pública.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Ente Municipal, nos casos de acidentes com estudantes em escolas públicas, segue a teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

4. O acervo probatório demonstra que houve fratura no braço esquerdo do aluno, em decorrência da queda ocorrida no estabelecimento de ensino.

5. O processo administrativo instaurado pelo Ente Público confirma que o acidente ocorreu na escola no horário de aula, quando o aluno, a pedido da professora, deslocava-se para entregar um bilhete na sala dos professores, tendo esbarrado em uma vassoura que se encontrava no chão. O boletim de ocorrência policial e o depoimento da testemunha ouvida em juízo, confirmam as circunstâncias do acidente.

6. Os danos sofridos pelo Autor decorrem diretamente da conduta comissiva consubstanciada na ordem emanada da professora, bem como da conduta omissiva do Ente Estatal, a quem incumbe o dever de conservar o estabelecimento público, restando, assim, caracterizado o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade do Município.

7. Quanto ao dano moral, observa-se que está devidamente comprovado, uma vez que, em decorrência do acidente, o Autor teve fratura no braço esquerdo, sendo submetido a cinco procedimentos cirúrgicos, ficando impossibilitado de exercer suas atividades habituais — circunstância que ultrapassa o mero dissabor.

8. Em relação aos danos materiais, embora não haja impugnação quanto à sua comprovação, registra-se que o Apelado instruiu a ação com documentos comprobatórios das despesas médicas e deslocamentos para unidades de saúde, sendo devida a indenização decorrentes de tais gastos.

9. Inexistindo impugnação ao quantum indenizatório, deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 1.974,34 (mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) referente aos danos materiais arbitrados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante: TJSP, Apelação cível nº 10175499220208260361, Rel. Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 01/07/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2024; TJ-AM, Apelação cível nº 0604585-07.2013 .8.04.0001, Rel. Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 30/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826206-31.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

Portanto, configurados o dano, o fato administrativo (acidente ocorrido nas dependências da instituição, durante atividade supervisionada) e o nexo de causalidade, impõe-se a manutenção da condenação.

Assim, nego provimento ao recurso da Universidade do Estado do Pará – UEPA.

Do recurso do apelante G. S. T. M.

A sentença fixou os danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendendo tratar-se de dano de menor potencial ofensivo.

O autor, por sua vez, pugna pela majoração do valor, sustentando que o montante não se coaduna com a extensão das lesões e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso do autor, sugerindo a majoração para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando o caráter pedagógico da medida e a gravidade das lesões sofridas nos ossos da face pelo menor.

Com efeito, o dano moral, no caso em análise, é
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade da lesão física sofrida por criança de apenas 07 anos, submetida a intervenção cirúrgica facial, com internações hospitalares e limitações funcionais por período significativo.

A fixação do
quantum i
ndenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: (i) a gravidade objetiva da lesão; (ii) a intensidade do sofrimento; (iii) o caráter pedagógico da condenação; (iv) a capacidade econômica do ofensor; e (v) a vedação ao enriquecimento sem causa.

A quantia de R$ 2.000,00 revela-se insuficiente para compensar adequadamente o abalo moral decorrente de fratura facial com repercussão funcional e estética temporária, especialmente em se tratando de menor impúbere.

Em casos semelhantes, os tribunais têm arbitrado valores superiores, inclusive conforme precedentes citados no parecer ministerial, em hipóteses de acidentes escolares com fraturas e internação hospitalar.

Assim, à luz dos fundamentos da sentença quanto à configuração da responsabilidade e em consonância com o parecer do Ministério Público, entendo adequada a majoração do dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem incorrer em excesso.

Mantêm-se os critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença, nos termos do art. 398 do Código Civil, Súmulas 54 e 362 do STJ, bem como conforme orientação do STF no RE 870.947.

Portanto, dou provimento ao recurso de G. S. T. M. para majorar o dano moral aplicado para o correspondente ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), observados os critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA, porém NEGO-LHE PROVIMENTO. Por outro lado, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DE G.S.T.M. apenas para majorar o dano moral fixado para o correspondente ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do voto acima delineado.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026